Tribunal: TJMT
Processo: 0002247-23.2009.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002247-23.2009.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIZAM HENRIQUE OLIVEIRA - CPF: 571.318.211-87 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0070-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo INSS contra a sentença que, em Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido inicial, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença e impondo ao requerido o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a concessão do benefício de auxílio-doença, sem pedido expresso na petição inicial, caracteriza julgamento extra petita, e se a sentença deveria ser anulada por esta razão.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não se restringe ao pedido inicial, podendo conceder benefício diverso, desde que observados os elementos de prova. 4. A concessão do auxílio-doença não configurou julgamento extra petita, pois, diante das condições de incapacidade parcial do autor para o trabalho, constatadas em perícia médica, havia fundamento para o deferimento do benefício. 5. A decisão de primeiro grau observou adequadamente o direito previdenciário aplicável, não havendo razões para anulação ou reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: "O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza a concessão de benefício diverso daquele expressamente pleiteado, desde que os elementos probatórios sustentem a necessidade do amparo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0030848-44.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0002247-23.2009.8.11.0012 manejada por Edizan Henrique Oliveira que, julgou totalmente procedente os pedidos contidos na inicial, concedendo o benefício previdenciário de auxílio-doença e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença. (id. 247776796 – fls 112 a 119)

Inconformado, o apelante argumenta em suas razões o julgamento extra petita, defendendo que o magistrado
a quo
concedeu a implantação de um benefício que não era objeto da ação.

Por fim, requer a anulação da sentença no tocante à concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Nas contrarrazões o apelado defende a manutenção da sentença e consequentemente, o desprovimento do recurso de apelação.

O Ministério Público deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face da sentença que concedeu o benefício previdenciário do auxílio doença e condenou o requerido ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Da análise dos autos de origem, extrai-se que o apelado ora requerente, em sua petição inicial pleiteou a concessão do benefício de Amparo Assistencial para Pessoa Portadora de Deficiência Física.

O Benefício pleiteado pelo autor ora apelado garante o pagamento mensal de um salário mínimo a pessoas com deficiência que comprovem não ter meios de sustentar a si mesmas nem de serem sustentadas por suas famílias, desde que a renda per capita do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, contudo, não inclui pagamento de 13o salário nem gera direito à pensão por morte.

Já o benefício concedido pelo magistrado
a quo
por meio do princípio da fungibilidade conforme descrito na sentença: “
A jurisprudência prevê a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários se a situação fática indicar a concessão de benefício diverso daquele pleiteado”
tem caráter transitório, precário, mantido enquanto persistir a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, tanto é assim que o segurado, independentemente de idade e sob pena de suspensão do benefício, está obrigado a submeter-se a exame médico a cargo da previdência social a fim de se verificar a permanência do fato incapacitante, além da submissão a processo de reabilitação. Para ter direito ao recebimento do benefício, o segurado deverá ter cumprido o período de doze contribuições mensais consecutivas.

Insta consignar se o segurado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, vejamos:

O laudo pericial constatou a deficiência/ patologia do autor e constatou também que possui incapacidade parcial para o trabalho:

2. O autor é portador de algum tipo de deficiência/patologia? Em caso de positivo, quais, com o respectivo CID?É possível tratamento?

R:Sim.

A)Hérnia discal lombo-sacral, estágio I e II - C1DM51.1 “Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais radiculopatia” (provavelmente “apertando” a raiz do nervo que desce para os membros inferiores) – ANEXO 1 e 3

B) Polineuropatia não especificada—CID G62.9 — “doença acometendo os nervos dos membros inferiores, neste caso, a esclarecer a origem . —ANEXO2 C) Diabete Meilito tipo 2 – CID E11.9 - em tratamento e controlado com metformina 500mg/d e glibenclamida 15mg/d.

6. Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do autor, é possível afirmar se a mesma o incapacita para o trabalho? R: Atualmente apenas parcialmente, mas os esforços físicos de levantamento de peso ou “dobrar” a coluna agravam as lesões lombares acelerando o processo patológico que resultarão em incapacidade laborativa total em médio prazo - aproximadamente 2 a 5 anos.

Dos autos de origem extrai-se que o autor é funcionário da empresa “Supermercado Progresso” desde 01/12/2007. E permaneceu em atividade na empresa citada até 21/06/2009 quando passou a receber o auxílio-doença, tendo este cessado em 10/07/2009 comprovado o período de carência exigido, nos termos do art. 25,1 da Lei 8.213/91.

Dessa forma, em consonância com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não se restringe ao pedido inicial, podendo conceder benefício diverso e não havendo o que se falar em decisão extra petita.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido. 2.O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. 3.O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 4.Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

(TJ-MT 00308484420128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024